Tribunal: STF
Processo: RE 586980
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Contradição inexistente. Pretensão de devolução do feito à origem em virtude do reconhecimento de repercussão geral no RE nº 635.688-RG. Impossibilidade. A facultatividade do benefício e a vedação à acumulação de créditos em conjunto com a redução da base de cálculo são peculiaridades não tratadas no recurso representativo da controvérsia. Precedentes.



    1. A matéria debatida no RE nº 635.688-RG (AI nº 768.491 – equiparação da figura da isenção parcial à redução da base de cálculo) não se confunde com o exame da manutenção de benefício fiscal oferecido em regime opcional e facultativo de apuração do ICMS.



    2. Não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição. O que se pretende é um reexame da causa.



    3. Embargos de declaração rejeitados.